Tribunal: STF
Processo: RE 116130
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
EMENTA : ANISTIA DE PRAÇA DA MARINHA. A ANISTIA CONCEDIDA PELO ART.4 E

SEUS PARAGRAFOS, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26, DE 1985, SÓ SE
APLICA AOS MILITARES PUNIDOS POR ATOS DE EXCEÇÃO, INSTITUCIONAIS
OU COMPLEMENTARES. NÃO AOS EXPULSOS, DISCIPLINARMENTE, COM BASE
NA LEGISLAÇÃO COMUM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.